Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-73.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1001525-73.2021.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrentes: SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA e MAGAZINE LUIZA S/A.
Recorrido: RENAN ARAÚJO PAIXÃO.
Data do Julgamento: 23/07/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - APARELHO CELULAR - ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO - LAUDO TÉCNICO QUE APONTA MAU USO - OXIDAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1- Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.
2- De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados à consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.
3- É de conhecimento comum que as cláusulas contratuais excluem da garantia os produtos que apresentem defeitos decorrentes de mau uso.
4- Havendo laudo que atesta que o defeito noticiado na inicial é decorrente de mau uso do aparelho, não pode a empresa ser compelida a reparar o produto ou efetuar sua troca, em razão da excludente de garantia.
5- A requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois, apesar de refutar o laudo apresentado, não apresentou contraprova apta a desconstituí-lo.
6- Nesse cenário, a negativa de prestação de assistência técnica não configura ato ilícito.
7- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais danos morais e materiais.
8- Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001525-73.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO PAIXAO - CPF: 068.937.231-05 (RECORRENTE), TAISE ARAUJO PAIXAO - CPF: 045.532.801-32 (ADVOGADO), RAIZZA ADRIELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 039.265.021-50 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (REPRESENTANTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
- PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE PERÍCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - APARELHO CELULAR -
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO -
LAUDO TÉCNICO QUE APONTA MAU USO - OXIDAÇÃO DE COMPONENTES INTERNOS -
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1-

Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no caso, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2-

De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, pois a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pela reparação dos danos causados à consumidora em decorrência da falha na prestação do serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do CDC.

3-

É de conhecimento comum que as cláusulas contratuais excluem da garantia os produtos que apresentem defeitos decorrentes de mau uso.

4-

Havendo laudo que atesta que o defeito noticiado na inicial é decorrente de mau uso do aparelho, não pode a empresa ser compelida a reparar o produto ou efetuar sua troca, em razão da excludente de garantia.

5-

A requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois, apesar de refutar o laudo apresentado, não apresentou contraprova apta a desconstituí-lo.

6-

Nesse cenário, a negativa de prestação de assistência técnica não configura ato ilícito.

7-

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais danos morais e materiais.

8-

Recursos conhecidos e providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021